Tribunal: TJDFT
Processo: 0704655-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. SUSCITAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE RAZÕES. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPERVENIENTE RECONHECIMENTO DE FALTA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. FALTA DE PRÉVIA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO SURPRESA. JUNTADA POSTERIOR DO DOCUMENTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO. PERCENTUAL DO PROVEITO ECONÔMICO. MULTA. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO VERIFICADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RETOMADA DA EXECUÇÃO.
1. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de não conhecimento da apelação, as contrarrazões são ineptas nessa parte, tendo em vista a irregularidade formal detectada, de modo que se impõe a rejeição da preliminar.
2. Contraria os artigos 9o, caput e 10, ambos do Código de Processo Civil e viola o princípio da não surpresa o superveniente reconhecimento, na sentença que julgou os embargos à execução, de que a petição inicial da ação de execução de título executivo extrajudicial em processamento não estava instruída com a certidão de trânsito em julgado da ação de obrigação de fazer, documento que considerado indispensável com fulcro no artigo 798, inciso I, alínea “d”, do Código de Processo Civil.
2.1. Antes de considerar inexigível a obrigação e de extinguir a execução, depois de deferido seu processamento, era compulsória a observância pelo juiz do artigo 801 do Código de Processo Civil, para que determinasse a emenda à petição inicial, a fim de que o documento indispensável faltante fosse juntado.
3. O contrato de prestação de serviços advocatícios com definição do objeto e do preço, assinado pelo contratado – o devedor - e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.
3.1. O reconhecimento posterior ao deferimento do processamento da ação de execução, de que era necessário o atendimento ao disposto no artigo 798, inciso I, alínea “d”, do Código de Processo Civil, para que fosse juntada a certidão de trânsito em julgado da ação de obrigação de fazer não coligida inicialmente, não poderia levar à conclusão de que a obrigação era inexigível e que a execução deveria ser extinta, senão que se fazia necessária emenda, conferindo-se à parte exequente a possibilidade de realizá-la, nos termos do artigo 801 do Código de Processo Civil.
3.2. O contratado comprovou que adimpliu integralmente a prestação a que se obrigou, pois ajuizou as ações de obrigação de fazer e de repetição de indébito e obteve êxito em ambas definitivamente, demonstrando que o trânsito em julgado ocorreu nos dois processos, de modo que tem direito ao recebimento dos honorários advocatícios de êxito estipulados no contrato de prestação de serviços advocatícios.
4. Não há excesso de cobrança na exigência do valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor obtido na condenação na ação de repetição de indébito, pois o percentual não impõe onerosidade excessiva tampouco enriquecimento sem causa.
4.1. A devedora tem conhecimento de que ocorreu o trânsito em julgado em ambas as ações, mesmo assim não pagou o valor devido ao credor a título de honorários de êxito de 35% do proveito econômico da ação de repetição de indébito, de modo que ao montante deve ser acrescida a multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor monetariamente atualizado.
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Sem majoração dos honorários recursais.